Tribunal: TJPA
Processo: 0801104-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801104-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE RAMOS MODESTO

AGRAVADO: PAULO RAIOL MODESTO

PROCURADOR: PAULO GABRIEL QUADROS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801104-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: P. H. R. M.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ROBERTO APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO - PA16876-A, SOPHIA APOLINARIO JARES CARDOSO - PA37514

AGRAVADO: PAULO RAIOL MODESTO

PROCURADOR: PAULO GABRIEL QUADROS TEIXEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO GABRIEL QUADROS TEIXEIRA - PA28704-A, PAULO GABRIEL QUADROS TEIXEIRA - PA28704-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AIMENTOS
.
CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO DE PISO. CABIMENTO.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
P. H. R. M.
, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua que reduziu o montante referente aos alimentos provisórios, em favor do filho menor
P. H. R. M., a ser pago diretamente à genitora da menor, Cyntia Renata Galvão Lameira Ramos,
nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS
(Proc.
0803556-31.2019.8.14.0006
), proposta em face do recorrente.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 17827345, a parte Agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido sob o argumento de que, em um primeiro momento, fora fixado o valor de 20% dos vencimentos e demais vantagens do recorrido, e após audiência designada o montante foi reduzido para 10%. Alega que o valor atualmente fixado é insuficiente para cobrir as despesas, pois necessita para garantir seus estudos, lazer, alimentação e outras atividades realizadas. Aduz que a alteração do valor não caracteriza conduta irreversível. Assim, pugna pela concessão da tutela recursal para que seja determinada o retorno do pagamento da obrigação alimentar para 20% dos vencimentos do agravado.

Em análise ao pleito, foi deferida a tutela recursal para majorar o montante para 15% dos vencimentos do recorrido, nos termos da decisão de ID 18120201.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18569974.

Parecer do Ministério Público em petição de ID 18702633, no qual se manifestou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se agiu corretamente o juízo de 1º grau ao estabelecer pensão alimentícia, a ser paga ao filho do recorrido, no percentual de 10% de seus vencimentos e vantagens.

Deve julgador atentar ao
princípio da proteção integral e da preservação dos interesses do menor.

Nesta instância revisora, a parte Agravante requer a reforma da decisão de piso que reduziu os alimentos provisórios ao patamar de 10% dos vencimentos do recorrido, a fim de obter o retorno ao montante anteriormente fixado pelo juízo primevo, qual seja 20 % dos rendimentos e vantagens do recorrido.

Em análise aos autos, verifico a
presença dos requisitos legais autorizadores da concessão parcial da tutela pretendida
.

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

In casu
, há nos autos, pelo menos em sede preliminar, elementos que demonstram que a condição econômico-financeira do agravado suporta o encargo alimentar de acordo com os parâmetros necessidade/possibilidade/proporcionalidade
.

Conforme firmado na decisão de ID 18120201, verifico que o agravado pagou os alimentos fixados em 20% de seus rendimentos durante quatro anos, vindo este a ser reduzido somente na ocasião da audiência designada e em razão da ausência do demandante, ora agravante.

O certo é que sem que o juízo possa ter um juízo de certeza sobre a capacidade do alimentante, o que ocorrerá na instrução e instauração do contraditório, não se mostra razoável, através de uma cognição sumária, se fixar um valor elevado para os alimentos.

Contudo, em virtude de o recorrido possuir outro filho, conforme demonstrado nos autos originários, entendo que o montante a ser fixado deve ser adequado à atual situação do alimentante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA - MAJORAÇÃO DA VERBA - POSSIBILIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA - MAJORAÇÃO DA VERBA - POSSIBILIDADE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA - MAJORAÇÃO DA VERBA - POSSIBILIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS -- CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA - MAJORAÇÃO DA VERBA - POSSIBILIDADE - Os alimentos devem ser arbitrados em função das possibilidades do devedor e das necessidades do alimentando. Comprovado nos autos que a capacidade econômica do alimentante se alterou desde a fixação dos alimentos, a majoração da verba alimentar é possível.

(TJ-MG - AC: 10000190585950006 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 20/06/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda unilateral – AGRAVANTE REQUEREU MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – JUÍZO ORIGINÁRIO FIXOU O VALOR DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE-PROPORCIONALDIADE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO VALOR RECOMENDADO, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO REQUESTADO PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR OS ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, na esteira DE MANIFESTAÇÃO DO ministério público de 2º grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814942-37.2023.8.14.0000, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, considerando que o agravante possui outro filho, o que por certo acarretará um aumento de suas despesas habituais, pode-se concluir que a fixação do valor da pensão em 15% de seus vencimentos e vantagens se mostra suficiente e adequada para fazer frente às necessidades básicas do menor, e isso até decisão final que comprove a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado.

Desse modo, em aplicação ao caso concreto do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, os alimentos provisórios fixados pelo interlocutório guerreado devem ser redimensionados de 10% de seus vencimentos e vantagens para 15% de seus vencimentos e vantagens,
tudo em observância aos princípios da proteção integral do menor.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, ratificando a decisão de ID 18120201, reformar

a decisão combatida
, considerando as peculiaridades do caso concreto, tão somente para majorar os alimentos provisórios de 10% dos vencimentos e vantagens do agravante para 15% de seus vencimentos e vantagens.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024